Tribunal: TJDFT
Processo: 0741527-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741527-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR LUIZ DA SILVA AGRAVADO: NIGEMI DE FATIMA BECHELENI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILMAR LUIZ DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por NIGEMI DE FATIMA BECHELENI, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte ré, ora agravante. Em razões recursais (ID 51850940), o agravante afirma, em síntese, que está desempregado e que, embora seja arquiteto, “não há qualquer fundamentação ou prova que a profissão do mesmo lhe atribua automaticamente qualquer renda, nem que só por sua atividade estaria obrigatoriamente empregado”. Sustenta que o Magistrado “a quo” só poderia afirmar que o agravante possui outras contas, além da poupança. diante da quebra de seu sigilo bancário. No mais, argumenta que o imóvel que lhe coube, após a sentença de partilha, possui dívidas, de modo que “tal patrimônio não lhe rendeu ‘arcabouço patrimonial’ que fosse suficiente até mesmo para pagar os tributos inerentes ao mesmo”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a concessão de efeito ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, busca o réu agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “A gratuidade de justiça da parte ré/reconvinte deve ser indeferida. Isso porque, mesmo intimada, não houve a comprovação da hipossuficiência alegada, notadamente quanto à juntada de extratos de todas suas contas bancárias. Importa destacar que o extrato de ID 170308550 refere-se apenas a conta poupança, sendo que o reconvinte/réu, arquiteto, não comprovou a alegada situação de desemprego, sem olvidar o arcabouço patrimonial que lhe cabe proveniente da sentença de partilha. Forte nessas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça do réu/reconvinte. Concedo o prazo de 15 dias a este para recolher as custas da reconvenção, sob pena de indeferimento de seu processamento.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na hipótese dos autos, com a instauração do contraditório, poderá a Turma julgadora, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a real condição acerca da manutenção ou não da gratuidade de justiça à parte agravante. Todavia, considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao revogar a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas da reconvenção, no prazo de 15 dias, “sob pena de indeferimento de seu processamento”, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator